Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-13.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Adulteração de sinal identificador de veículo. Uso de documento falso. Crime único. Concurso material. Provas.
1 – Tem-se como autor de crime do art. 311, § 2o, III, do CP aquele que é flagrado conduzindo veículo com placa adulterada que, pelas circunstâncias, sabia da adulteração.
2 - Apresentar documentos de veículo com dados falsos tipifica o crime do art. 304 do CP. Não se exige que tenha falsificado o documento, mas a ciência de se tratar de documento falso. Não se afasta o crime a mera alegação de que desconhecia a falsificação.
3 – Aquele que faz uso de dois documentos falsos no mesmo contexto fático e com unidade de desígnios comete crime único de uso de documento falso.
4 – Adquirir e conduzir veículo com sinal identificador adulterado e, ao ser abordado, apresentar documentos falsos do veículo, comete os crimes dos arts. 304 e 311, § 2o, III, do CP, em concurso material, pois cometidos em condutas distintas e com desígnios autônomos.
5 - Apelação provida em parte.